Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-22.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cuja digna Prolatora julgou procedente pedido de anulação de Termo de Ajustamento de Conduta imposto à embargante, firmado antes da vigência do Novo Código Florestal.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cuja digna Prolatora julgou procedente pedido de anulação de Termo de Ajustamento de Conduta imposto à embargante, firmado antes da vigência do Novo Código Florestal. Possibilidade de aplicação imediata.
2. Inexistência de ofensa ao princípio do retrocesso ambiental. Possibilidade de aplicação imediata da nova lei, a fim de viabilizar o cômputo das áreas de preservação permanente. Julgados deste E. Tribunal. Prosseguimento da execução embargada.
Recurso provido.